Tribunal: TJDFT
Processo: 0728028-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo. Por sua vez, um pronunciamento jurisdicional é considerado contraditório quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis.
3. Nenhuma negativa de prestação jurisdicional ou contradição interna a ser reconhecida. Suficientemente analisada a controvérsia com base no conjunto fático-probatório dos autos e em cotejo com os argumentos apresentados pelas partes. Ao contrário do sustentado pelas embargantes, questão relativa à celebração do negócio jurídico, responsabilidade das corretoras pelos atos dos correspondentes e argumento de invalidade das operações, foram expressamente analisados, contrariando, todavia, a posição defendida. Conforme consignado no acórdão, as operações foram realizadas enquanto vigentes contratos de correspondente bancário firmado entre as partes, sendo as instituições financeiras autorizadas pelo BACEN garantidoras das operações efetuadas por suas contratadas. Definição acerca da natureza consumerista da relação, bem como da responsabilização solidária das instituições corretoras de câmbio e suas correspondentes cambiárias durante o período de vigência do contrato, tanto no que se refere à atividade de câmbio desenvolvida, quanto ao fiel cumprimento das normas que regulamentam as operações de câmbio. Assinalado, ainda, que alegação de que a operação realizada pelo intermediário é inválida e vedada pelo BACEN ou pretensão de imputação do risco do negócio e culpa exclusiva ao consumidor ou a terceiros não altera essa conclusão: atos normativos expedidos pelo Banco Central são dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro, e também é responsabilidade da corretora, como instituição contratante do correspondente cambiário, garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações, devendo, assim, responder solidariamente pela prestação defeituosa dos serviços e pelos danos experimentados pelos clientes em razão dos negócios firmados. Questionamentos que evidenciam verdadeiro inconformismo a respeito do próprio resultado do julgamento.
4. Se os fundamentos ou a conclusão do acórdão não são “adequados” ou “corretos” como sugerem as embargantes, não quer dizer que não existam ou que configurem qualquer outro vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, também não autoriza manejo desvirtuado de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.